Tribunal: TJSP
Processo: 1011478-94.2024.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP1);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contrato de saúde – Insurgência contra sentença que julgou procedente assegurando à autora a portabilidade do contrato coletivo empresarial para a modalidade individual – Pretensão da requerida para instituição de Cobertura Parcial Temporária (CPT) em razão de doença preexistente – Inovação recursal caracterizada – A requerida submeteu a análise de tal

Ementa:
APELAÇÃO – Direito Civil – Contrato de saúde – Insurgência contra sentença que julgou procedente assegurando à autora a portabilidade do contrato coletivo empresarial para a modalidade individual – Pretensão da requerida para instituição de Cobertura Parcial Temporária (CPT) em razão de doença preexistente – Inovação recursal caracterizada – A requerida submeteu a análise de tal argumento somente em suas razões recursais, de modo a impedir o estabelecimento do contraditório, ampla defesa ou enfrentamento da matéria pelo juízo singular – Arts. 342 e 1013, § 1o, do CPC- – Recurso não conhecido.